Tribunal: TJDFT
Processo: 0029903-73.2012.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA. CUMULAÇÃO DE CLÁUSULA PENAL COM LUCROS CESSANTES. IMPOSSIBILIDADE. INVERSÃO DA MULTA POR IMPONTUALIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
1. Não é possível a cumulação de lucros cessantes com cláusula penal moratória. Tema 970 do STJ.
2. Havendo previsão de cláusula penal para o inadimplemento da promitente-vendedora, não se inverte a multa prevista exclusivamente para o inadimplemento do consumidor, ainda que mais vantajosa. Tema 971 do STJ.
3. Negou-se provimento ao apelo.